Tribunal: TJSP
Processo: 2019776-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão que aplicou multa diária aos executados e determinou a imediata exibição dos documentos contábeis que comprovem os valores de seus faturamentos mensais. 1. Hipótese em que a determinação de exibição de documentos é apenas reiteração de decisões anteriores descumpridas pelos

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão que aplicou multa diária aos executados e determinou a imediata exibição dos documentos contábeis que comprovem os valores de seus faturamentos mensais. 1. Hipótese em que a determinação de exibição de documentos é apenas reiteração de decisões anteriores descumpridas pelos recorrentes. Pedido de reconsideração que não interrompe prazo recursal. Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido neste tema. 2. Aplicação de multa diária. Conduta desidiosa e procrastinatória dos devedores que resistem ao cumprimento das ordens judiciais na forma delineada pelo juízo, sob pena de multa diária. Cumprimento apenas parcial e intempestivo das ordens judiciais de depósito do percentual de 5% de seus faturamentos mensais e descumprimento integral da determinação de exibição de documentos contábeis. Multa corretamente aplicada. Onerosidade excessiva. Inocorrência. Decisão mantida. Recurso improvido, na parte dele conhecida.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram provimento ao recurso.